Tribunal: TJSP
Processo: 1018377-43.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação cível. Seguro saúde. Obrigação de fazer (manutenção do contrato). Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Posterior pedido de cancelamento do contrato, pela empresa autora. Esvaziamento do interesse de agir no curso do feito. Perda superveniente do objeto. Extinção da ação, sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC). Precedentes. Recurso prejudicado.